Tribunal: TJBA
Processo: 8003302-81.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003302-81.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARLENE ALVES SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. INSTRUÇÃO COM FÁTURAS E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FATURAS QUE EVIDENCIAM O ABATIMENTO DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA CORRENTE. RECONVENÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VERBA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM EXCLUSIVAMENTE PREVIDENCIÁRIA DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA PELA PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por Marlene Alves Silva contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Brumado, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 48.796,49, e julgou improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar: a) a alegada inépcia da petição inicial; b) a existência de cobrança de valores já pagos; c) a ilicitude de retenção de verba de natureza alimentar; d) a configuração de danos morais e a aplicação do art. 940 do Código Civil; e) a necessidade de realização de perícia contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A petição inicial atende aos requisitos legais, estando devidamente instruída com faturas e demonstrativo do débito, suficientes para a compreensão da controvérsia e para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4 – Restou comprovada a relação jurídica entre as partes, a utilização do cartão de crédito e o inadimplemento das obrigações assumidas pela apelante, mediante prova documental idônea.
5 – As faturas evidenciam que os valores debitados diretamente na conta corrente da recorrente foram devidamente abatidos da dívida, inexistindo cobrança em duplicidade ou desconsideração de pagamentos realizados.
6 – A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, inviabilizando o reconhecimento de pagamento parcial ou indevido.
7 – Não demonstrada a retenção ilícita de verba de natureza exclusivamente previdenciária, tampouco conduta abusiva da instituição financeira, afasta-se a configuração de dano moral e a aplicação do art. 940 do Código Civil.
8 – Inexistindo controvérsia técnica complexa e estando a matéria suficientemente esclarecida pela prova documental, revela-se desnecessária a realização de perícia contábil, não havendo cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
9 – Apelação conhecida e não provida, com manutenção integral da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003302-81.2023.8.05.0032, em que figura como apelante MARLENE ALVES SILVA e apelado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.